Tribunal: STF
Processo: HC 213283
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 699.190/MG, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 12 anos, 4 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    As investigações iniciaram-se no mês de abril de 2015 a partir de informações de que o denunciado CRISTIAN FELIPE SILVA estaria realizando o tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que, após a interceptação telefônica do aparelho utilizado pelo denunciado CRISTIAN, restou devidamente apurado o modus operandi da organização criminosa, bem como as reiteradas negociações, transporte, armazenamento e distribuição de drogas por parte dos denunciados.



    O vínculo identificado entre os denunciados não era apenas ocasional, mas se tratava de estrutura formalmente hierarquizada, com nítida divisão de tarefas e intuito de permanecerem associados para a prática reiterada de crimes relacionados ao tráfico ilícito de drogas, demonstrando capacidade organizacional autônoma e abrangência na cidade de Paraguaçu, bem como nas cidades circunvizinhas.



    […]



    RON ELLE ROBERTO BATISTA, vulgo TIGANÃ



    […]



    APFD n° 148/2016 – autos 0472.16.002309-0 – fls. 52/58: 



    Segundo restou apurado, no dia 14/06/2016, por volta das 06h15, durante operação denominada “Fenix”, os policiais civis, dando cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do denunciado RON ELLE ROBERTO BATISTA, lograram êxito em encontrar 100 (cem) saquinhos plásticos (sacolé) e 900 (novecentos) microtubos (eppendorfs) utilizados para acondicionar substância entorpecentes. 



    O denunciado RON ELLE conseguiu empreender fuga, tendo os policiais civis verificado que, no quintal do imóvel, havia sinais de escavação, onde provavelmente havia drogas enterradas. 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que lhe negou provimento, em julgado assim ementado: 



    [...]



    01. Se a materialidade e a autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes restaram devidamente comprovadas pelo firme conjunto probatório, mormente pelos depoimentos dos Policiais Civis que apreenderam as substâncias proscritas e conduziram as investigações, não há que se falar em absolvição ou desclassificação.



    02. O delito de organização criminosa, previsto no art. 2º, caput, da Lei n° 12.850/13, exige, para a sua caracterização, a existência de um vínculo associativo permanente para fins criminosos, ou seja, de uma predisposição comum de meios para a prática de uma série determinada de delitos, o que se verificou no caso em comento.



    03. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 aos acusados que comprovadamente integravam associação criminosa destinada à prática permanente da traficância.



    04. Sendo razoável e proporcional as reprimendas fixadas pelo Juiz Singular, não se cogita a redução destas.



    [...]



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado: 



    [...] 



    III - Alegação de primariedade. Tese defensiva em contradição com a situação fática descrita no aresto impugnado. A Corte originária atestou a existência de maus antecedentes. Assim, não é possível afastar tal condição, como pretende a defesa. Isso porque tal medida demanda reexame de provas, atividade interditada na via estreita do habeas corpus. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) impropriedades na dosimetria da pena; e (b) ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para:



    (I) [...] reformar a decisão e absolver o paciente ou aplicar o tráfico privilegiado ou fixar a pena no seu mínimo legal ou reduzir a pena-base mais próxima ao mínimo legal, uma vez decotada a agravante da reincidência, subsiste, tão somente, a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP), razão pela qual a pena intermediária deverá ser fixada no patamar mínimo legal [...]



    (II) [...] determinar a imediata liberdade provisória do recorrente. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo Tribunal estadual, negou a ocorrência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena, em acórdão assim fundamentado: 



    Transcrevo, a fim de delimitar a quaestio, os seguintes trechos do v. acórdão impugnado: 



    [...] No caso dos autos, a Certidão de Antecedentes Criminais acostada às f. 685/691, demonstra que o acusado ostenta em seu desfavor duas (02) Sentenças Penais condenatórias com trânsito em julgado anterior ao fato narrado na denúncia, de modo que se afigura perfeitamente possível utilizar uma (01) das referidas condenações para exasperar a pena-base, reservando-se a condenação remanescente para forjar a agravante da reincidência. 



    [...] depreende-se, por outro lado, que a natureza de uma das substâncias entorpecentes apreendidas pelos Policiais Civis (cocaína em sua versão petrificada - "Crack") é, realmente, extremamente danosa à saúde humana, particularidade que demanda a exasperação do apenamento. 



    Nesses termos, por ser desfavorável ao apelante uma (01) das diretrizes insculpidas no art. 42 da Lei11.343/06 (natureza das drogas), bem como os seus antecedentes criminais, entende-se que a pena-base fixada pelo MM. Juiz Singular foi consolidada em patamar comedido e razoável, não demandando qualquer modificação. 



    [...] Na segunda fase, com acerto, foi reconhecida a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), porque a Certidão de Antecedentes Criminais acostada às f. 685/691 revela a preexistência de Sentença Penal condenatória com registro de trânsito em julgado anterior ao fato tratado neste processo. Desse modo, imperioso o recrudescimento da reprimenda à fração ideal de um sexto (1/6), sendo fixada, de maneira escorreita, em oito (08) anos e dois (02) meses de reclusão, além do pagamento de oitocentos e dezesseis (816) dias-multa, à razão de um décimo (1/10) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. 



    Observa-se que as instâncias ordinárias, atentas as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, levaram em consideração a alta lesividade do entorpecente apreendido - crack -, elemento idôneo a justificar a elevação da pena-base. 



    Nesse compasso, ao contrário do que sustenta a defesa, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que, há muito tempo, a jurisprudência do STJ considera lídimo o recrudescimento da pena-base, tendo em vista a natureza da substância entorpecente. A propósito: [...]



    No mais, a Corte originária atestou a existência de maus antecedentes. Assim, não é possível afastar tal condição, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que o aumento da pena-base, em razão dos maus antecedentes e da natureza da droga, foi devidamente fundamentado nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada.



    Além disso, “é da jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal que, havendo duas condenações com trânsito em julgado, poderá o juiz considerar uma delas como maus antecedentes e a outra como agravante genérica do art. 61, I, do CP (reincidência), sem que isso acarrete bis in idem. Na mesma linha de compreensão: HC 94236, Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19-09-2013; RHC 92611, Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 02-05-2013; RHC 115994, Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17-04-2013; HC 98083, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 20-02-2013; RHC 110727, Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10-05-2012; HC 96046, Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 02-05-2012; HC 107556, Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 01-07- 2011; HC 99044, Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 21-05-2010; HC 80066, Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, DJ 06-10-2000; HC 75965, Min. SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, DJ 03-04-1998” (HC 109193, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).



    Em conclusão, a fixação da pena foi estabelecida pela instância ordinária de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Adiante, de acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com arrimo nestes fundamentos: 



    Na hipótese em foco, o Juízo de Direito de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em custódia preventiva, sustentou a presença dos elementos necessários à segregação cautelar, destacando, para tanto, o envolvimento do paciente com organização criminosa destinada a comercializa grandes quantidades de entorpecentes. Confira-se: 



    “No que tange aos fundamentos, a prisão preventiva deve se decretada para garantia da ordem pública. Justifica-se a garantia da ordem pública porque os acusados, segundo as interceptações telefônicas estariam traficando altas quantidades de drogas, crime que sabidamente coloca em risco à sociedade ante as suas consequências nefastas. 



    [...] 



    Colhendo um resumo sobre todo o exposto, considerando a prova dos autos, a custódia deve ser DECRETADA porque encontram-se presente as condições de admissibilidade (tráfico de drogas) pressupostos (materialidade e indícios da autoria) e os fundamentos da prisão preventiva (garantia da ordem)” (fls. 78-79). 



    Por ocasião da sentença condenatória, o direito de recorrer em liberdade foi negado aos condenados, ao fundamento de que os requisitos da prisão preventiva continuavam presentes (fl. 70). Igual entendimento foi perfilhado pelo Tribunal de origem, que destacou ser a presunção de inocência compatível com a custódia cautelar, a qual considerou devidamente fundamentada na espécie. 



    Neste contexto, a manutenção da prisão preventiva encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, pois está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente demonstrada pela participação do paciente em organização criminosa dedicada a comercialização de grandes quantidades de drogas, circunstâncias, indicadoras de maior desvalor da conduta perpetrada e que justificam a aplicação da medida extrema no caso em tela. 



    As razões apresentadas revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Conforme destacou a Corte Superior, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, especialmente porque os elementos da ação penal indicam, incluindo as interceptações telefônicas, a participação do paciente em organização criminosa dedicada a comercialização de grandes quantidades de drogas. 



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Por fim, as demais alegações veiculadas na presente impetração não foram examinadas pela instância antecedente, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente